Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705003-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DIAS JULIAO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Vistos, Aguarde-se pelo prazo de 10 dias, consoante ajustado em audiência de conciliação (ID 56917917). Com a apresentação de proposta de acordo das partes, ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator